Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-41.2024.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-41.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. CARTÓRIO COMPETENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por devedor em execução por duplicatas mercantis sem aceite, cujos embargos à execução foram julgados improcedentes pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, com revogação da tutela anteriormente concedida. O recorrente alega nulidades decorrentes da competência territorial do cartório de protesto, do procedimento de intimação por edital e do julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de julgamento prévio da exceção de incompetência;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(iii) saber se os protestos são nulos em razão da alegada incompetência do cartório e da ausência de tentativa de intimação pessoal prévia à editalícia.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 permite a apreciação da exceção de incompetência juntamente com o mérito, sendo legítima a opção do juízo a quo, que fundamentou expressamente sua competência com base na praça de pagamento indicada nas duplicatas (art. 17 da L. no 5.474/1968).
4. A matéria controvertida é eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental, autorizando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), não se configurando cerceamento de defesa.
5. O protesto das duplicatas sem aceite foi realizado no cartório da praça de pagamento (Itaúba/MT), nos termos do art. 13, §3o, da L. no 5.474/1968.
6. A intimação por edital é válida quando o devedor reside fora da competência territorial do cartório, conforme art. 15 da L. no 9.492/1997.
7. Não há vício nos protestos e nem contrariedade a decisão anterior em agravo de instrumento, que apenas reconhecera, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação por edital para protesto de duplicata sem aceite quando o devedor reside fora da competência territorial do tabelionato, conforme art. 15 da L. no 9.492/1997.”
“2. A indicação da praça de pagamento no título autoriza a lavratura do protesto no cartório competente da localidade ali mencionada.”
“3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução, quando a controvérsia for exclusivamente de direito e suficientemente instruída por documentos.”
“4. A sentença que aprecia a exceção de incompetência no mérito, de forma fundamentada, não padece de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 995, p.ú., 1.012, §1o, III; L. no 5.474/1968, arts. 13, §3o, e 17; L. no 9.492/1997, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 06.02.2020; TJMT, AI 1004370-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 07.06.2023; TJMT, AI 1014061-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

O apelante ajuizou embargos à execução alegando, em síntese, que a apelada preencheu unilateralmente cinco duplicatas sem aceite de forma diversa do pactuado entre as partes. Sustentou que os protestos são nulos por incompetência do Cartório de Protestos de Itaúba, uma vez que o endereço de cobrança se situa na Comarca de Brasnorte/MT. Argumentou que o protesto é requisito necessário para que a duplicata sem aceite seja título executivo, e que os protestos realizados são nulos por vícios no procedimento, especialmente por terem sido realizados por edital sem tentativa prévia de intimação pessoal.

O Juízo de primeiro grau concedeu inicialmente efeito suspensivo aos embargos e determinou a sustação dos protestos das duplicatas. Posteriormente, após a apresentação de impugnação pela embargada, o magistrado julgou improcedentes os embargos à execução, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a anulação da sentença para que seja julgada a exceção de incompetência apresentada nos autos da execução. Alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a necessária instrução processual.

No mérito, sustenta que a sentença contrariou entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarado no Agravo de Instrumento no 1028725-62.2024.8.11.0000, que teria reconhecido a irregularidade do protesto. Argumenta que os protestos são nulos por terem sido realizados em cartório incompetente e por vícios no procedimento de intimação, especialmente por ter sido realizada por edital sem tentativa prévia de intimação pessoal.

Em contrarrazões (Id.307178874),
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
. defende, inicialmente, a inaplicabilidade do efeito suspensivo, com base no art. 1.012, §1o, III, do CPC, por se tratar de sentença que julgou improcedentes embargos à execução, além de apontar a ausência dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória. Quanto à alegação de irregularidade no protesto, sustenta a legalidade do ato, destacando que este foi realizado na praça de pagamento indicada nas duplicatas (Itaúba/MT), nos termos do art. 13, §3o, da Lei no 5.474/68, e que a intimação por edital foi válida, conforme art. 15 da Lei no 9.492/97, tendo em vista que o apelante reside fora da competência territorial do tabelionato.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, a apelada afirma que a matéria discutida é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de provas. Rebate, ainda, a suposta contrariedade à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1028725-62.2024.8.11.0000, esclarecendo que o acórdão apenas reconheceu a plausibilidade da tese de forma não definitiva. Ao final, requer o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a rejeição das preliminares suscitadas, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

Preparo recolhido no Id. 307178880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto por
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Feito esse breve relatório, passo à análise das questões submetidas a julgamento.

DAS PRELIMINARES

Da nulidade da sentença por ausência de julgamento prévio da exceção de incompetência

O apelante sustenta que a sentença é nula porque o juízo de primeiro grau não teria julgado previamente a exceção de incompetência apresentada nos autos da execução.

A alegação não prospera. O Código de Processo Civil não impõe ao juiz o dever de decidir de plano a exceção de incompetência, sendo legítimo que
a análise se dê conjuntamente com o mérito
, como ocorreu no presente caso. A atuação do juízo a quo encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado é livre para valorar as provas e decidir a ordem e o momento oportuno para apreciar as questões suscitadas, desde que de forma fundamentada.

Ademais, a sentença apreciou expressamente a questão da competência, afastando a alegação de incompetência territorial ao fundamentar que, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968, "
o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título
". Considerando que a praça de pagamento indicada nas duplicatas é Itaúba/MT, o juízo corretamente reconheceu sua competência para processar e julgar a demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Da concessão de efeito suspensivo

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, o pedido não merece acolhimento.

O art. 1.012, §1o, III, do CPC estabelece expressamente que a apelação não terá efeito suspensivo quando interposta contra sentença que julgar improcedentes os embargos à execução. Trata-se de exceção legal à regra geral do duplo efeito recursal, justamente para impedir que a execução seja paralisada por mera interposição de recurso.

Ademais, não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A sentença recorrida foi devidamente fundamentada ao reconhecer a higidez dos títulos executivos e a inexistência de vícios capazes de afastar sua exigibilidade. Quanto ao alegado perigo de dano, não há demonstração concreta de que o prosseguimento da execução possa causar prejuízo irreversível ao apelante.

Rejeito, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Do cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de outras provas.

A alegação não merece acolhida. A controvérsia discutida nos autos cinge-se à análise do local correto para o protesto das duplicatas sem aceite e à validade do procedimento de protesto, questões de natureza eminentemente jurídica, cuja solução independe de dilação probatória.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é plenamente possível ao magistrado julgar antecipadamente o feito quando a matéria em discussão for unicamente de direito, exatamente o que ocorreu no presente caso.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente a análise da validade dos protestos demanda apenas a verificação das duplicatas e a interpretação do texto legal, não exigindo a produção de outras provas.

A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta que os protestos das duplicatas são nulos por duas razões principais: (i) incompetência do cartório de protesto de Itaúba/MT, uma vez que o endereço de cobrança indicado nas duplicatas seria na comarca de Brasnorte/MT; e (ii) irregularidade no procedimento de protesto, especialmente por ter sido realizado por edital sem tentativa prévia de intimação pessoal.

Da validade dos protestos

A alegação de nulidade dos protestos por incompetência territorial não merece acolhimento.

O art. 13, §3o, da Lei no 5.474/68 estabelece expressamente que
"o protesto será tirado na praça de pagamento constante do título
". No presente caso, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, todas as duplicatas têm praça de pagamento definida em Itaúba/MT:

Duplicata no 13515/01:

Duplicata no 13628/01:

Duplicata no 13929/01:

Duplicata mo 14203/01:

Duplicata no 14261/01:

Dessa forma, o cartório competente para o protesto dos títulos é aquele localizado na comarca de
Itaúba/MT
, conforme realizado pela apelada.

Ademais, o apelante alega que a sentença contrariou entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarado no Agravo de Instrumento no 1028725-62.2024.8.11.0000. Contudo, tal alegação não procede. O Tribunal, naquela oportunidade, limitou-se a reconhecer a plausibilidade da tese de nulidade do protesto em sede de cognição sumária, no contexto de recurso que analisava apenas a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Não houve pronunciamento definitivo sobre o mérito da questão, razão pela qual inexiste qualquer violação à decisão colegiada.

Da regularidade do procedimento de protesto

O apelante alega a existência de vícios no procedimento de protesto, sustentando que os títulos foram apresentados para protesto em 01.02.2024 e, no dia seguinte, 02.02.2024, já houve intimação via edital, o que, segundo ele, não atenderia ao disposto no art. 14 da Lei no 9.492/97.

A alegação não merece acolhimento.

O art. 15 da Lei no 9.492/97 estabelece que: "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante."

No caso em análise, conforme certificado nos instrumentos de protesto, o apelante reside fora da competência territorial do tabelionato de Itaúba/MT, o que autoriza a intimação por edital, nos termos expressos do dispositivo legal acima transcrito. O próprio apelante admite que reside em Brasnorte/MT, localidade que não está na competência territorial do Tabelionato de Itaúba/MT.

A exigência do esgotamento das tentativas de localização antes da intimação editalícia só se aplica quando o devedor reside dentro da competência territorial do tabelionato, o que não ocorre na hipótese, conforme reconhecido expressamente pelo próprio apelante. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA SEM ACEITE – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROTESTO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da referida lei. (TJ-MT - AI: 10043702220238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

2. Não há que se falar em nulidade do protesto, visto que realizado em um dos endereços informado pelo próprio executado ao credor.

Ademais, considerando que o outro endereço é fora da competência territorial do Tabelionato, está autorizado sua intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.492/97.

3. Considerando que as duplicatas sem aceite estão acompanhadas das notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e seus devidos protestos, não há nenhuma irregularidade a ser sanada, não prosperando a insurgência recursal.

(N.U 1014061-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024 – grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em nulidade dos protestos por irregularidade no procedimento de intimação, uma vez que foi observado o procedimento previsto legalmente, culminando na expedição legítima da intimação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025